Tribunal: STF
Processo: Rcl 92391
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS EXARADA NA ADPF 1.236-MC. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO PELO JUÍZO RECLAMADO. DESCABIMENTO DE RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.

    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO

    2. Discute-se a violação à ordem de suspensão nacional exarada na ADPF 1.236-MC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Nos termos da jurisprudência desta CORTE, não cabe recurso da decisão que determina o sobrestamento dos autos com base em ordem de suspensão nacional dos processos.

    4. O Juízo reclamado determinou o sobrestamento dos autos com base em decisão proferida pela CORTE nos autos da ADPF 1.236-MC, na qual foi determinada “a suspensão do andamento dos processos e da eficácia das decisões que tratam de controvérsias pertinentes aos requisitos, fundamentos e extensão da responsabilidade da União e do INSS pelos descontos associativos indevidos realizados por atos fraudulentos de terceiros que tenham sido realizados entre março de 2020 e março de 2025 (conforme artigo 3º da Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025)”. 

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Interno a que se nega provimento.